Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que o segundo réu fora citado com hora certa, tornando-se revel, e, não obstante, não lhe fora nomeado curador especial, consoante exige o artigo 72, inciso II, do CPC, transcorrendo o processo à sua revelia. Destarte, diante desse fato processual e das implicações que irradia, inclusive vício de nulidade, o autor e os réus que acorreram aos autos devem ser ouvidos sobre o fato, devendo o locador, inclusive, dispor se persiste seu interesse no prosseguimento da ação em face do aludido litisconsorte. Sob essa realidade, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento em que está inserido, de forma a ser prestigiada a higidez procedimental, e na sequência ouvidos o autor e os réus que apelam, no prazo comum de 5 (cinco) dias. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator